Tribunal: TJDFT
Processo: 0722196-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722196-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE CONRADO ELLER AGRAVADO: ILD COMERCIO VAREJISTA DE PESCADOS LTDA - ME, ANTONIA SOUZA GUIMARAES, MIGUEL URSULINO DE FARIA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27176545) interposto por CARLOS HENRIQUE CONRADO ELLER em face de ILD COMÉRCIO VAREJISTA DE PESACADO LTDA. ME, ANTONIA SOUZA GUIMARÃES e MIGUEL URSULINO DE FARIA, ante a Decisão (ID 87858379 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença no 0701652-09.2018.8.07.0002, pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu o pleito em questão. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, ILD COMÉRCIO VAREJISTA DE PESACADO LTDA. ME, ANTONIA SOUZA GUIMARÃES e MIGUEL URSULINO DE FARIA, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2021 17:55:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador